Tribunal: CARF
Processo: 11080.730183/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730183/2017-11
ACÓRDÃO
1001-003.398 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão
definitiva exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da
repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado,
é inconstitucional a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, aplicada em face de compensação não homologada,
entendimento corroborado pela ADI no 4.905, impondo seja decretada a
improcedência integral da Notificação de Lançamento sob análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, decretando a improcedência total do
lançamento, pelas razões de fato e de direito esposadas.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.398 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730183/2017-11
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ 01 em
Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-002.408, de 29
de setembro de 2020, de e-fls. 31/36, que julgou procedente a Notificação de Lançamento,
referente à multa isolada decorrente de compensação indevida efetuada em declaração (DCOMP)
prestada pelo sujeito passivo, com fulcro no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010, conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 02/03, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 10/11/2017, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 69.233,74 (Sessenta e nove
mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), com base na legislação de regência
elencada nos autos.
De conformidade com a descrição da Notificação de Lançamento, a multa isolada
decorre da não homologação de débitos declarados para compensação na DCOMP no
35311635752803121703-8076, que foram objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a
instância administrativa nos autos do processo no 12448-919628/2016-86.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar procedente a
presente Notificação de Lançamento, mas determinando a revisão da multa, tendo em vista o
acolhimento parcial da declaração de compensação efetuada pela contribuinte, no limite dos
créditos comprovados, com a consequente redução da multa isolada aplicada.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 44/52, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese
as seguintes razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
bem como explanação sobre a forma de composição do saldo negativo e a sua compensação
como indébito tributário, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, sob o
argumento de que, em tributos submetidos ao regime da substituição tributária, uma vez
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.398 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730183/2017-11
3
demonstrada a retenção procedida no pagamento ao contribuinte, com base em notas fiscais e
extratos bancários, é de se reconhecer o crédito pretendido, não sendo responsabilidade da
recorrente fiscalizar o pagamento por parte do substituto legal, mormente agindo sempre de boa
fé, com o valor do seu serviço reduzido pela fonte pagadora, a qual deverá ser responsabilizada
tributária e criminalmente.
Traz a colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir a
ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva
nos autos do processo de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão
recorrido.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal, impondo seja decretada a improcedência total do feito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parcialmente a exigência fiscal
decorrente da aplicação de multa isolada diante da não homologação parcial das compensações
declaradas pela contribuinte, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, resumidamente, suscita a contribuinte a inocorrência do
fato gerador da multa aplicada, estabelecido no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, tendo em
vista a inexistência de decisão definitiva exarada nos autos do processo pertinente aos pedidos de
compensação.
Não bastasse isso, opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e
abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.398 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730183/2017-11
4
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a legislação
de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de constitucionalidade, por absoluta falta
de competência, bem como em razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora julgado
sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colendo Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 62, § 2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a inconstitucionalidade da multa isolada sob
análise, o fazendo sob a égide dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da
ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do
sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um
pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de
compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.398 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730183/2017-11
5
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa
isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, fundamento da presente Notificação de
Lançamento, impondo seja decretada a insubsistência do feito em sua integralidade.
Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento, restam
prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência
total do lançamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 57
DF CARF MF
Original